Tribunal: STF
Processo: MS 21705
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-16
Data de publicação: 1995-11-16

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSAO
APÓS  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  LEGALIDADE  DA PUNIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 132,
I,IV, X E XI, DA LEI 8.112/90.
          1. A materialidade e autoria dos fatos ilicitos deverao ser
apurados  em processo administrativo disciplinar regular, assegurando
ao imputado a ampla defesa e o contraditorio.
          2.   A    Administração   devera    aplicar   ao   servidor
comprovadamente  faltoso a penalidade cabivel, na forma do artigo 41,
par. 1., da Constituição Federal c/c  com o art. 132, I, IV, X e  XI,
da Lei n. 8.112/90.
          3.  Inexistência de agressão  a direito  liquido e certo do
impetrante, uma vez que as decisões estao em perfeita consonancia com
a norma legal aplicada.
          4.  A ausência de  decisão judicial com trânsito em julgado
não torna nulo o ato demissorio, pois a aplicação da pena disciplinar
ou  administrativa  independe  da  conclusão  dos  processos  civis e
penais, eventualmente instaurados em razão dos mesmos fatos.
          5. Segurança indeferida.